Tribunal: TJDFT
Processo: 0740611-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONSULTA MÉDICA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A UM ANO. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o recorrido à obrigação de realizar consulta em ortopedia, observados os critérios do sistema de regulação e as pessoas que se encontram na fila de espera. Alega o recorrente que possui 63 anos e foi diagnosticado com “lombalgia crônica secundária à osteartrose e protusões de disco lombar”, razão pela qual necessita da consulta para início do seu tratamento. Aduz que foi inserido no SISREG III em 03/03/2021, com prioridade clínica verde - não urgente, mas que até o presente momento não obteve garantia de seu direito à saúde. Afirma que a sentença, proferida sem prazo certo para cumprimento da obrigação de fazer, mostra-se inexequível, já que o recorrido pode cumprir a obrigação quando achar conveniente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 39678884). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 39678895). Parecer do Ministério Público pela nulidade da sentença, ante a ausência de previsão de prazo para cumprimento da obrigação.
3. Não verifico a nulidade processual suscitada, porquanto não há erro procedimental na instrução do processo, mas controvérsia sobre o mérito da demanda. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
5. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
6. No caso, a espera pela marcação da consulta já se estende por cerca de um ano e meio, o que ultrapassa em muito o prazo de 100 (cem) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde do autor.
7. Assim, comprovada a necessidade da consulta e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recursos CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.